Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. LIMINAR. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE.
1. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em três pontos: nas necessidades do alimentado, nas possibilidades do alimentante e na proporcionalidade. A propósito, o artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do postulado da razoabilidade.
2. Verificada em análise preliminar os fortes indícios de que a necessidade do alimentando aumentou e que a possibilidade do genitor sofreu alteração em virtude do desenvolvimento de atividades empresariais bem sucedidas, forçoso majorar, atendendo-se a razoabilidade, o valor dos alimentos provisórios arbitrado, sem prejuízo de posterior reavaliação após a completa instrução processual.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.